Tribunal: STJ
Processo: 0276328-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1021884 - SP (2025/0276328-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JONATHAN LOURENCO SENA
ADVOGADOS
: JONATHAN LOURENÇO SENA - SP457194
MONICA STELA SOARES - SP347361
JULIO CESAR KONKOWSKI DA SILVA - SP266678
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. DESCUMPRIMENTO
HABEAS CORPUS
DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE EM RAZÃO DA AUTENTICIDADE E
CREDIBILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA
VÍTIMA PELA PRISÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Habeas corpus
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do habeas
16/10/2025
22/10/2025,
corpus e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d7d9bbf1-50bd-4f37-becf-e9f7cdfb99ab

HABEAS CORPUS No 1021884 - SP (2025/0276328-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JONATHAN LOURENCO SENA
ADVOGADOS
: JONATHAN LOURENÇO SENA - SP457194
MONICA STELA SOARES - SP347361
JULIO CESAR KONKOWSKI DA SILVA - SP266678
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
HABEAS
CORPUS
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
ANTERIORMENTE IMPOSTAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE EM
RAZÃO DA AUTENTICIDADE E CREDIBILIDADE DAS PROVAS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA PRISÃO. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de RODRIGO DE OLIVEIRA MENDES – preso preventivamente pela prática, em tese,
do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de
violência doméstica (Processo n. 1500214-10.2025.8.26.0108 – fls. 29/30) –, em que
se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que denegou a ordem no HC n. 2165014-31.2025.8.26.0000 (fls. 17/24).
Com efeito, busca a impetração o reconhecimento da nulidade das provas e
a revogação da prisão cautelar imposta e mantida pelo Juízo da 1a Vara Judicial
Criminal da comarca de Cajamar/SP, ao argumento de constrangimento ilegal devido à
ausência de fundamentação da segregação preventiva, motivada de forma
desproporcional. Aduz que não foi respeitada a manifestação expressa da vítima, a
Documento eletrônico VDA50752499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:21:41
Código de Controle do Documento: d1753558-7529-4056-a798-b39100f218b1

qual optou apenas pela audiência de advertência, violando o princípio da correlação.
Sustenta que os prints de Whatsapp utilizados para demonstração do descumprimento,
são provas ilegítimas conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
(fl. 4). Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas.
O pedido liminar foi indeferido pelo Presidente desta Corte Superior, Ministro
Herman Benjamin em
(fls. 70/71).
28/7/2025
As informações foram prestadas (fls. 73/76).
pela denegação da
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou
ordem (fls. 83/92).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, observa-se que não há manifestação da Corte estadual em
relação ao pedido de nulidade em razão da credibilidade e autenticidade das provas
produzidas, tampouco quanto à violação do princípio da correlação diante da ausência
de manifestação da vítima pela prisão. Isso inviabiliza a análise da questão por este
Tribunal Superior, em razão do nítido intento de supressão de instância.
Quanto ao mais, inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As
instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente sob os
seguintes fundamentos (fls. 29/30 – grifo nosso):
[...]
No presente caso, verifica-se que, após a intimação do requerido (fls. 25),
alega a vítima que este estabeleceu comunicação com seu filho Gabriel, de 11
(onze) anos de idade, enquanto vigora em seu desfavor medidas protetivas de
urgência, dentre elas, proibindo contato com a vítima, seus familiares e
testemunhas, por qualquer meio de comunicação, inclusive
, e-mail e
WhatsApp
redes sociais (fls. 18).
de acesso às conversas, acostado às fls. 77, corrobora
Link
.
a alegação da vítima
Além do mais, o requerido tem usado os meios de
comunicação, listados na r. Decisão de fls. 17/19, para manchar a imagem da
genitora perante o filho menor, articulando afirmações de conteúdo religioso e
.
espiritual visando criar descrédito da figura materna na visão da criança
Diante de toda esta moldura, fica demonstrada a conveniência da decretação
de sua prisão a fim de resguardar a vítima de novas agressões ou do risco de
morte, haja vista a prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340
/06.
Anoto que a finalidade da Lei Maria da Penha é salvaguardar a integridade
física, psicológica e moral da mulher. Nesta perspectiva, neste momento, o que
melhor se coaduna com os mecanismos de coibição e prevenção da violência
Documento eletrônico VDA50752499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:21:41
Código de Controle do Documento: d1753558-7529-4056-a798-b39100f218b1

doméstica a que alude o disposto no art. 1o, da Lei 11.340 é a prisão do
investigado, pois presentes os requisitos do artigo 313, inciso III, do CPP, e sua
custódia cautelar visa resguardar a integridade física da vítima e,
consequentemente, a ordem pública.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a corretamente
motivada, nestes termos ( fls. 21/23 – grifo nosso):
[...]
Ao menos por ora, justifica-se a custódia cautelar do paciente. Em que pese
os esforços da d. Defesa, o descumprimento das medidas protetivas de urgência
restou demonstrado pelas capturas de tela juntadas às fls. 53/82 dos autos de
origem. A decisão que deferiu as medidas é clara ao determinar a “proibição de: a)
aproximar-se da vítima G. De O. B. C., de seus familiares e das testemunhas,
devendo permanecer a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) contato com
a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação,
inclusive
, e-mail e redes sociais”. Assim, fica demonstrado o
WhatsApp
descumprimento de ordem judicial, o que justifica a prisão preventiva com fulcro no
.
artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal
Outrossim, ainda que não bastasse, as medidas protetivas de urgência
impostas em favor da vítima foram descumpridas de forma reiterada, conforme
.
entendimento do M.M. juiz de primeiro grau
Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou irrazoabilidade da prisão
preventiva, conforme o artigo 312, §1o do Código de Processo Penal.
[...]
Restou demonstrada a gravidade em concreto do delito. O contexto fático-
probatório apurado até o momento indica a tentativa do autor em manchar a
imagem da genitora perante o filho menor, articulando afirmações de conteúdo
religioso e espiritual visando criar descrédito da figura materna na visão da criança.
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas

periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante a referência às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, para o
descumprimento de medida protetiva e
.
à reiteração delitiva

Tudo a revelar e a justificar
a manutenção da medida extrema.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 83/92).
O nobre parecerista Subprocurador-Geral da República Mario Luiz
Bonsaglia ressaltou que (fls. 86/90 - grifo nosso):
[...]
Inicialmente, no que diz respeito à ausência de manifestação expressa da
vítima para decretação da prisão preventiva, impende destacar que a ausência de
análise pela Corte de origem da questão suscitada pela defesa impede o
pronunciamento dessa E. Corte Superior sobre a matéria, sob pena de supressão
.
de instância
[...]
Documento eletrônico VDA50752499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:21:41
Código de Controle do Documento: d1753558-7529-4056-a798-b39100f218b1

Ademais, consoante se depreende dos autos, o pedido de prisão preventiva
do paciente foi formulado pelo órgão ministerial (e-STJ fl. 29), nos termos do art.
20 da Lei no 11.340/06, inexistindo, portanto, a ilegalidade suscitada.
Por outro lado, a matéria referente à alegada ausência de credibilidade
probatória dos prints de
também não foi debatida na instância ordinária,
Whatsapp
circunstância que impede sua análise por essa E. Corte no julgamento do presente
.
writ
Ainda, cumpre destacar que cabe ao Juízo de 1o grau, durante a fase
instrutória, a análise da autenticidade e validade das provas, em cotejo com os
demais elementos dos autos.
[...]
Esse o quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que
a manutenção da custódia cautelar é necessária para evitar reiteração delitiva e
preservar a integridade física e psíquica da vítima e de seu filho, vez que, mesmo
após ser intimado, o paciente teria descumprido, reiteradamente, as medidas
protetivas de urgência, decretadas em favor da sua ex-companheira e de seus
.
familiares
Portanto, há necessidade de preservar a integridade física e psicológica
da vítima e dos familiares. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema: AgRg no HC n. 868.539/SP, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/4/2024
; e AgRg no HC n. 892.531/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
18/4/2024
Turma, julgado em
, DJe 3/5/2024.
29/4/2024
Sem contar que é firme nesta Corte Superior, o entendimento de que
o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é
fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva (HC n.
– (AgRg no
750.997/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
)
6/10/2022
HC n. 848.885/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
). E, ainda: AgRg
25/10/2023
no HC n. 952.099/SE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
27/11/2024
5/12/2024
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
a
conheço parcialmente
writ
denego
ordem.
Documento eletrônico VDA50752499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:21:41
Código de Controle do Documento: d1753558-7529-4056-a798-b39100f218b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.021.884 / SP
Número Registro: 2025/0276328-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002141020258260108 21650143120258260000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JONATHAN LOURENCO SENA
ADVOGADOS : JULIO CESAR KONKOWSKI DA SILVA - SP266678
JONATHAN LOURENÇO SENA - SP457194
MONICA STELA SOARES - SP347361
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA - CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, denegou-a,
22/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51650148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 17576614-6cea-4195-8151-b59210449687

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 17576614-6cea-4195-8151-b59210449687